Tribunal: TJDFT
Processo: 0713584-75.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0713584-75.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TERESINHA DE JESUS SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS NO DF DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração interposto contra decisão que julgou deserto o recurso inominado interposto pela recorrente. A recorrente alega, em síntese, que deveria ter sido intimada para sanar a irregularidade e que a falta de intimação caracteriza violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Decido. Na hipótese, a recorrente interpôs o recurso em 20 de março de 2025 (ID 70973214), deixando de anexar aos autos as guias de custas e preparo e seus respectivos comprovantes de pagamento. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Ademais, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". Assim, a decisão que declarou a deserção decorre da aplicação estrita das normas legais que regem o preparo recursal. Ante o exposto, e com fundamento na Lei 9.099/1995 e no Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, mantenho a decisão de deserção e, consequentemente, indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA